Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-44.2025.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000996-44.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCIO MARTINS LUZ - CPF: 700.295.711-20 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL n. 1000996-44.2025.8.11.0059.

APELANTE:
MÁRCIO MARTINS LUZ.

APELADO:
BANCO C6 S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se pretendia a declaração de nulidade de tarifas contratuais (cadastro, registro e seguro prestamista), bem como a restituição dos valores pagos, inclusive em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as cobranças de tarifa de cadastro, tarifa de registro do contrato e seguro prestamista configuram prática abusiva; e (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, à luz do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de cadastro é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que prevista contratualmente e cobrada uma única vez no início da relação, inexistindo prova de irregularidade no caso concreto.

O seguro prestamista não se revela abusivo na ausência de demonstração de imposição unilateral ou de prática de venda casada, incumbindo ao consumidor comprovar a ausência de anuência, ônus do qual não se desincumbiu.

A tarifa de registro do contrato decorre da necessidade de formalização do ajuste perante terceiros, constituindo encargo legítimo, inexistindo prova de cobrança indevida ou sem contraprestação.

A ausência de demonstração de abusividade, onerosidade excessiva ou vício de consentimento impõe a preservação das cláusulas contratuais, em observância aos princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada.

A repetição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé do credor, o que não se verifica diante da previsão contratual expressa das cobranças, sendo inaplicável o art. 42, p.u., do CDC.

A alegação de excesso de cobrança não pode prosperar sem a apresentação de elementos técnicos mínimos, como planilha de cálculo ou indicação precisa do valor controvertido, conforme exigência do art. 917, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e seguro prestamista quando previstas contratualmente e ausente prova de abusividade ou imposição unilateral.

2. A repetição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé do credor, não sendo aplicável quando as cobranças decorrem de cláusulas contratuais expressas.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 85, § 11, e art. 917, § 3o.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000996-44.2025.8.11.0059.

APELANTE:
MÁRCIO MARTINS LUZ.

APELADO:
BANCO C6 S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MÁRCIO MARTINS LUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000996-44.2025.8.11.0059movida em face de
BANCO C6 S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a manutenção de tarifas que considera ilegais e abusivas, como a tarifa de cadastro, tarifa de registro do contrato e seguro prestamista.

Sustenta que tais cobranças foram realizadas de forma unilateral e sem contraprestação efetiva, o que configuraria abusividade e venda casada.

Requer a declaração de nulidade dessas cláusulas, com a devolução dos valores pagos, inclusive de forma dobrada, com fulcro no art. 42, §o único, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do exame de legalidade da tarifa de cadastro, tarifa de registro do contrato e seguro prestamista, constantes do contrato do contrato no AU0000530408 entabulado entre as partes para aquisição de veículo automotor.

No que se refere à tarifa de cadastro, tem-se que sua cobrança é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que prevista expressamente no contrato e cobrada uma única vez no início da relação, a fim de cobrir os custos de abertura de crédito.

Assim, inexistindo nos autos elementos que infirmem sua previsão contratual ou demonstrem a duplicidade ou abuso, a cobrança se revela regular.

Quanto ao seguro prestamista, da mesma forma, não há nos autos elementos que comprovem a imposição unilateral da contratação ou que evidenciem a inexistência de anuência do consumidor.

A mera indicação de cobrança de seguro nos boletos de pagamento não tem o condão de infirmar a validade do pacto, sendo imprescindível a demonstração de que houve a chamada "venda casada", o que, no caso concreto, não restou demonstrado pelo apelante.

Relativamente à tarifa de registro do contrato, também não se verifica abusividade. O registro contratual em órgão competente é requisito para a oponibilidade do contrato perante terceiros e segurança jurídica da operação.

Ressalte-se que, em todos os casos, a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que os serviços foram cobrados sem a efetiva contraprestação ou que os valores foram exigidos de forma unilateral e abusiva.

O contrato foi anexado aos autos e é claro quanto às cobranças indicadas, não havendo qualquer indício de que tais valores tenham sido inseridos sem anuência do contratante.

Ausente a prova de onerosidade excessiva ou de ilegalidade manifesta, impõe-se a manutenção da validade das cláusulas contratuais, sob pena de ofensa ao pacta sunt servanda e ao princípio da autonomia privada.

No que tange ao pedido de restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior, nos termos do art. 42, §o único, do Código de Defesa do Consumidor, é entendimento pacífico que a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, o que não se vislumbra no presente caso.

A existência de contrato escrito e a previsão das tarifas e encargos impugnados afastam, por si, a hipótese de erro grosseiro ou cobrança indevida dolosa, ensejando, quando muito, a devolução simples, nos moldes já determinados na sentença.

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, verifica-se que o apelante limitou-se a formular impugnações genéricas, desacompanhadas de cálculos, planilha comparativa ou qualquer elemento técnico que demonstrasse objetivamente qual seria o valor que entende correto, conforme exige o art. 917, §3o, do Código de Processo Civil.

Sem esses elementos, não há como aferir a procedência da alegação de excesso, sendo ônus da parte que alega trazer os elementos necessários para a formação do convencimento judicial.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12%, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026